Tribunal: TJBA
Processo: 8077805-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077805-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MARINALVA BISPO XAVIER e outros (2) Advogado(s): BRUNO VINICIUS ANDRADE DE SANTANA, LEANDRO ALVES COELHO AGRAVADO: JAMILE SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, LUIS FELIPE MUNIZ MELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA NA ORIGEM. INCONFORMISMO. PRELIMINARES REJEITADAS. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de reintegração de posse, deferiu a liminar em favor dos recorridos. Os agravantes sustentam posse mansa e pacífica por mais de 40 anos e apontam ausência de esbulho. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão a quo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a controvérsia sobre a posse e eventual esbulho demanda dilação probatória, inviabilizando a manutenção da liminar de reintegração de posse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ilegitimidade ativa para a propositura da ação possessória demanda análise de provas que não podem ser produzidas em sede de agravo de instrumento, devendo ser examinada no juízo de origem durante a instrução processual. 4. A violação ao princípio da dialeticidade é afastada, pois os agravantes expuseram de forma clara e precisa suas razões recursais, enfrentando diretamente os fundamentos da decisão agravada. 5. A verificação de existência ou não de esbulho possessório e a própria caracterização da posse antiga dos agravantes requerem produção de provas testemunhais e demais elementos não disponíveis nesta fase recursal. 6. Diante da controvérsia fática e da necessidade de cognição exauriente, justifica-se o deferimento do efeito suspensivo até a instrução do feito principal, inclusive com audiência já designada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presença de controvérsia sobre a posse e eventual esbulho justifica a necessidade de dilação probatória, afastando a manutenção de liminar de reintegração em sede recursal. 2. É cabível o deferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento quando a tutela de urgência deferida em primeira instância é fundada em fatos controvertidos a serem elucidados na instrução. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.